Tribunal: CARF
Processo: 12448.901089/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901089/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.885 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de agosto de 2023
Recorrente
GUIMAR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. CSRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901089/2011-14
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 10-
063.145, proferido em 18 de Outubro de 2018 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre- RS, que por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2004, no valor de R$ 761.930,00.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o
048890147, cujo teor segue abaixo (e-fls. 8/12):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do Imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 761.930,00. Valor na DIPJ: R$ 761.930,00. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.137.919,71. IRPJ devido: R$ 375.989,71. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 330.590,41.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 15214.38050.130110.1.7.02-9927. NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
17223.01996.030709.1.7.02-8053

28779.73705.130110.1.7.02-4689
22704.03037.130110.1.7.02-0306

09042.11277.130110.1.7.9020
37060.38534.130110.1.7.02.5968
40011.48413.070706.1.7.02-0512
41325.84836.030709.1.7.02-2959
25093.12462.030709.1.7.02-8000
17716.73910.030709.1.7.02-0125 09063.77228.030709.1.7.02-0853.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/04/2013.
PRINCIPAL- R$ 469.760,19 MULTA- R$ 93.951,91 JUROS- R$ 374.241,50”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que é pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no Lucro Real anual e que está sujeita as apurações e recolhimentos mensais do
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas- IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-
CSLL (estimativas).
Asseverou que no ano calendário de 2004 foi constatada a existência de Saldo
Negativo de IRPJ no valor de R$ 761.930,00 demonstrado na DIPJ/2005. Destacou que a
utilização do referido crédito para compensação se deu através do PER/DCOMP no.
23431.63795.020709.1.7.02-9073.
Afirmou que a composição do crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ/2004
foi comprovada na sua integralidade pelo Imposto de Renda Retido na Fonte através dos Informe
de Rendimentos.
Pugnou pela total procedência da manifestação de inconformidade e que sejam
acolhidas as razões aduzidas, para cancelar os valores apontados no Despacho Decisório e
homologar as compensações realizadas pela mesma através do DCOMP no.
23431.63795.020709.1.7.02-9073. Requereu ainda, o arquivamento do presente feito, impondo o
retorno do mesmo à origem para que o departamento competente da RFB refaça todos os
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

cálculos relativos as compensações. Protestou por todos os meios de provas admitidos,
especialmente pela produção de prova documental que se faça necessário ao adequado
esclarecimento.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 10-063.145-DRJ/POA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 403.704,02 (e-fls. 206/210).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 279/658), destacando, em síntese, que:
“GUIMAR ENGENHARIA LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo em
epígrafe, vem, tempestivamente, por seu procurador infra-assinado, com fulcro no artigo
74, § 10 e 11, da Lei no 9.430/96 c/c o art. 33, do Decreto no 70.235/72, alterado pelo art.
1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e no art. 73, do Decreto no 7.574/2011,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão no 10-063.145,
exarado pela 1a Turma da DRJ/POA (Doc. 01), que julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada nos presentes autos, reformando apenas em
parte o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito oriundo do Saldo
Negativo de IRPJ/2004, confirmando direito creditório complementar no montante de R$
403.704,02, mediante as razões de fato e fundamentos de direito aduzidos a seguir,
requerendo, desde já, que após o regular processamento e adoção das medidas
procedimentais cabíveis, sejam os autos remetidos ao Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), quando espera o conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário.
I- DA TEMPESTIVIDADE
A Recorrente foi intimada dos termos da decisão recorrida no dia 18.11.2019 (segunda-
feira), conforme faz prova o comprovante de rastreamento “BO075082811BR” (Doc. 02).
Considerando que os prazos previstos pela legislação tributária são contínuos, excluindo-
se da sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, bem como que
iniciam ou vencem sempre em dia útil (art. 210, do CTN), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias, previstos nos arts. 33 do Decreto no 70.235/72, e 73, alterado pelo art. 1o da
Lei no. 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de
2002, para interposição de Recurso Voluntário, finda no dia 18.12.2019, (quarta-feira),
motivo pelo qual é o presente Recurso tempestivo quando apresentado na presente data,
devendo, assim, ser conhecido, produzindo os efeitos jurídicos que lhe são próprios,
dentre os quais se destaca a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários aqui
tratados, objeto dos Processos de Cobrança no 12448.901.788/2011-64, 12448-
901.789/2011-17 e 12448-901.790/2011.33.
II- DA R. DECISÃO RECORRIDA
Em 16 de abril de 2013 a Recorrente foi autuada pela Receita Federal do Brasil- RFB,
que reconheceu parcialmente o direito creditório relativo ao Saldo Negativo de IRPJ
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

apurado no ano-calendário de 2004, pleiteado na PER/DCOMP inicial no
23431.63795.020709.1.7.02-9073, no montante de R$ 330.590,41, consequentemente,
homologando parcialmente as Declarações de Compensações correspondentes.
(...)
Não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, bem como a documentação
juntada aos autos, a 1a Turma da DRJ/POA proferiu o v. Acórdão recorrido, julgando
novamente parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada para
reconhecer o valor de R$ 403.704,02 (quatrocentos e três mil setecentos e quatro reais e
dois centavos) como saldo de crédito complementar, restando um valor não homologado
de R$ 18.196,96.
(...)
Desta maneira, tendo em vista a legitimidade do crédito de IRPJ utilizado nas
compensações em exame, bem como, resguardado pelo princípio da verdade material,
não restou alternativa à Recorrente, senão a interposição do presente Recurso Voluntário,
o qual deve ser julgador totalmente procedente por esse E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais- CARF, conforme restará cabalmente demonstrado a seguir.
III- DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO:
No que tange ao mérito, o ponto de partida para chegar-se à conclusão pretendida na
presente manifestação quanto à glosa de parte do crédito e consequente não homologação
das compensações tributárias realizada pela ora Recorrente não pode ser outro senão a
análise e verificação da origem e formação do crédito tributário utilizado.
No caso em tela, o Saldo Negativo de IRPJ/2004 é totalmente composto pelo Imposto de
Renda retido pelas Fontes Pagadoras ao longo do ano-calendário de 2004. A apuração
encontra-se devidamente declarada na ficha 12 A (Cálculo do Imposto de Renda Sobre o
Lucro Real) da DIPJ/2005 (Doc. 03), a qual confirma a constituição de um crédito
oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, correspondente ao ano-calendário 2004, no valor de
R$ 761.930,00 (setecentos e sessenta e um mil e novecentos e trinta reais), - figura
abaixo.
(...)
Restou claro, quando da emissão do Despacho Decisório que parte das parcelas que
compõem o crédito foi reconhecida pela própria RFB, perfazendo uma glosa no valor de
R$ 431.339,59 (quatrocentos e trinta e um mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e
nove centavos) que se fundamentou na desconsideração de informações referentes às
retenções de IRRF ocorridas ao longo do ano calendário de 2004.
Cumpre ressaltar, que conforme supramencionado, a própria RFB, em sua análise inicial,
reconheceu parte do direito creditório- R$ 300.590,41 (trezentos mil quinhentos e noventa
reais e quarenta e um centavos), mas não conseguiu validar ou validou parcialmente o
restante das parcelas de crédito (IRRF).
Isto porque a parcela de crédito não reconhecida pela Autoridade Fiscal se refere às
retenções realizadas ao longo do ano-calendário de 2004, as quais, por erro no
preenchimento do PER/DCOMP inicial, foram desconsideradas para fins composição do
crédito.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

Por conseguinte, a Autoridade Fiscal, ao analisar as informações prestadas pela ora
Recorrente no PER/DCOMP inicial (23431.63795.020709.1.7.02-9073) somente
identificou e validou as retenções, para fins de composição do crédito, o montante de R$
706.580,12 (setecentos e seis mil quinhentos e oitenta reais e doze centavos), quando o
valor correto seria R$ 1.137.919,71.
(...)
Neste sentido, objetivando dirimir as dúvidas acerca da composição do crédito, passa-se a
apresentar os esclarecimentos que demonstram a inequívoca comprovação da existência
do crédito referente a parcela de IRRF ainda confirmada, pela RFB.
III.a) Da Plena Comprovação do Crédito
Com intuito de dirimir quaisquer dúvidas por parte do Fisco Federal, já que o crédito não
reconhecido se refere a retenções não confirmadas ou confirmada parcialmente, a
Recorrente apresenta a documentação complementar que convém provar integralmente o
crédito ora defendido, qual seja (i) Planilha de Faturamento com a relação de todas as
Notas Fiscais emitidas às Fontes Pagadoras (Doc. 04) (ii) Notas Fiscais que originaram a
retenção na fonte das principais Fontes Pagadoras, ainda que não confirmadas pela RFB,
seja via DIRF ou Informe de Rendimentos (Doc. 05), bem como (iii) registros bancários
capazes de demonstrar a veracidade do correto valor a título de IRPJ retida da Recorrente
no ano de 2004 (Doc. 06).
Desse modo, já foi proporcionada à Autoridade Fiscal a comprovação de todas as
retenções sofridas, inclusive aquelas as quais a Recorrente não detém posse dos
respectivos informes de rendimento em virtude de não a ter sido enviado pelas Fontes
Pagadoras.
(...)
Em verdade, as retenções sofridas pela Recorrente e não reconhecidas pela RFB, são
demonstradas e comprovadas na presente defesa por meio da documentação colacionada
nos autos, isto é, a planilha de faturamento com a relação de todas as notas fiscais de
serviços emitidas e quitadas pelas Fontes Pagadoras, que ensejaram a operação com as
respectivas retenções e os respectivos extratos bancários demonstrando o recebimento dos
valores já subtraindo os tributos retidos na fonte, incluindo o IR.
Dessa forma, as retenções que permanecem não confirmadas pela RFB, para fins de
composição do crédito, encontram-se incontestavelmente comprovadas, sendo certo e
sábio a homologação das compensações em discussão.
Sobre o tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já consolidou o
entendimento, por meio da Súmula no 80, de que poderá ser deduzido do IRPJ devido o
Imposto de Renda Retido na Fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) proferiu decisão
recentemente entendendo que, o comprovante de retenção não é o único meio de
demonstrar a sua ocorrência, já que a fonte pagadora pode não o fornecer. Dessa forma, a
prova da retenção pode ser verificada por outros meios, evitando o cerceamento de defesa
do contribuinte.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

(...)
Assim, falar em glosa de crédito sob a prerrogativa de não confirmação do IRRF será um
descompasso com a realidade, pois negar o direito creditório em questão iguala-se a
cobrar o imposto em duplicidade, já que este já foi retido na forma de antecipação,
conforme perfeitamente evidenciado e comprovado através da respectiva documentação
ora acostada.
Logo, resta claro que a composição do crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ/2004
encontra-se suportada, na sua integralidade, por IRRF, sendo incontestavelmente
comprovada via Informe de Rendimentos e documentação contábil capaz de demonstrar
que os valores ora discutidos foram efetivamente retidos.
Se considerados todos os aspectos legais, e principalmente as informações trazidas aos
autos, baseada em documentos contábeis/fiscais, não restarão dúvidas acerca da plena
existência do crédito aqui pleiteado, no montante de R$ 761.930,00 (Saldo Negativo de
IRPJ 2004).
IV- DO PEDIDO
Por tudo aqui exposto e cabalmente comprovado, requer a ora Recorrente que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido e provido por este Eg. CARF, para reformar o v.
Acórdão Recorrido e homologar as compensações vinculadas ao Processo de Crédito no
12448.901.089/2011-14, determinando o cancelamento dos débitos objeto do Processos
de
Cobranças
no
12.448.901.788/2011-64,
12.448.901.789/2011-17
e
12448-
901.790/2011-33, pelo reconhecimento da legitimidade e suficiência do crédito de IRPJ.
Outrossim, caso V.Sas. entendam necessário, requer, subsidiariamente, que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência fiscal, para análise efetiva dos
documentos que comprovam a existência do crédito utilizado pela Recorrente, em
observância ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal.
Por fim, a Recorrente protesta, desde já, pela realização de sustentação oral, nos termos
do Regimento Interno desse Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo, para tanto, a prévia intimação na pessoa de seu representante legal, como de
direito”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no. 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2004, no valor de R$ 27.635,57 (R$ 761.930,00 – R$ 330.590,41- DRF – R$ 403.704,02- DRJ)
que, conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação declarada no
PER/DCOMP no. 23431.63795.020709.1.7.02-9073.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 206/210):
“(...)
As informações contidas na 06 A da DIPJ certificam o oferecimento à tributação de
rendimentos compatíveis com os valores retidos na fonte, o que garante à interessada o
direito de deduzir o IRRF na apuração do saldo negativo.
Os sistemas Sief/Processo e Profisc não revelam autuação que possa alterar o saldo
negativo do período.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito creditório complementar de R$ 403.704,02 e autorizar a
homologação de compensações formuladas até este limite”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos planilha de
faturamento, notas fiscais (e-fls. 388/581) e registros bancários (e-fls. 587/655).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

Além do mais, frise-se que o erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
E considerando que a Recorrente apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse o erro no preenchimento do Per/Dcomp, é preciso o retorno dos autos a DRF de
origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido nos autos pela Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à
origem e à procedência da parcela do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.885 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901089/2011-14

esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 674
DF CARF MF
Original